Tribunal: STF
Processo: RE 1482021
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 14) contra acórdão (eDoc 8) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



     APELAÇÃO Mandado de segurança. Expedição de documento. Ex-policial militar que pretende obter o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e a certidão de tempo de contribuição constando a atividade policial como tempo especial de trabalho. Possibilidade. Direito subjetivo individual previsto na Constituição Federal a que o Poder Público forneça as informações pertinentes. Inteligência do art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV. Imprescindibilidade do documento para averbação do tempo servido junto ao Regime Geral de Previdência, nos moldes previstos pelo art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes. Recurso provido.



    Assevera, em síntese, que essa conclusão, ao possibilitar a emissão de certidão de contribuição com contagem como tempo especial do período em que a parte recorrida exerceu função de policial militar, viola preceitos constitucionais.



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para reformar o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária, com inversão dos ônus sucumbenciais” (eDoc 14, fl. 16).



    É o relatório. Decido.



    2. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo da controvérsia:



    Verte dos autos que o impetrante pertenceu aos quadros da Polícia Militar no período compreendido entre 1990 a 2016 (cf. fls. 16/17) e, para efeitos de averbação junto ao Regime Geral de Previdência, postulou à Administração que a certidão do tempo de contribuição fosse retificada para que referido interregno fosse classificado como especial, nos termos do artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91, bem como que se expedisse o respectivo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a fim de comprovar o risco ínsito à atividade policial.



    Feito esse registro e considerando se tratar de pedido de reconhecimento, com base no inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição – na redação anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019 –, de tempo especial supostamente exercido na função de policial militar, destaco que o regime previdenciário dos militares não contempla a aplicação das normas relativas aos servidores públicos civis, à exceção do contido no § 9º do art. 40. 



    A propósito, confira-se entendimento do Plenário da Suprema Corte nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º , IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO.



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores.



    II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios.



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria.



    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas.



    V - Recurso extraordinário desprovido.



    (RE 570.177, Relator o ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes.



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.



    (ADO 28, Relatora a ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Desse modo, diferentemente do que restou decidido pela origem, são inaplicáveis ao militar os requisitos e os critérios diferenciados endereçados àqueles servidores civis cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, III, da CF/88, na redação anterior à EC n. 103/19). Cito outros precedentes nessa direção:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 902.124 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Gilmar Mendes)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA ESPECIAL: ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 18.758 AgR, Segunda Turma, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Em casos análogos e na mesma diretriz, aponto, ainda, as decisões individuais proferidas nos seguintes processos: ARE 1.391.300, Relator o ministro Alexandre de Moraes; RE 1.366.515 e RE 1.396.193, ambos de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.415.874, Relator o ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, na espécie, a sentença proferida pela 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente